Tribunal: TJSP
Processo: 2015966-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Prestação de serviços educacionais - Ação monitória - Cumprimento de sentença - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Penhora de numerário existente em conta corrente - Possibilidade,

Ementa:
- Prestação de serviços educacionais - Ação monitória - Cumprimento de sentença - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Penhora de numerário existente em conta corrente - Possibilidade, inexistindo prova de que diga respeito a verba salarial ou depósito em poupança - Agravo não provido.